Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença em relação ao ponto de custeio das despesas com hospital privado.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação no hospital particular (Hospital Daher). No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora deve ter como marco inicial as diligências administrativas realizadas junto à Central de Regulação. O documento de ID 24624283 - Pág. 12 indica que o Hospital DAHER comunicou à Central de Regulação de Leitos e solicitou a transferência do autor no dia 02/01/2021, a despeito de o autor ter sido internado em hospital particular em 07/12/2020. Assim, essa data (02/01/2021, às 22h11) constitui o termo inicial da obrigação do Estado de custear as despesas, constituindo o termo final a data que o paciente tiver alta médica ou quando for admitido em leito de UTI fornecido pelo Estado. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 24704642). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
W